Tribunal: TJBA
Processo: 8033668-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033668-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES

AGRAVADO: MARIA SUELI FERNANDES SARAIVA

Advogado(s)
:
MARCOS VENICIUS GUERREIRO GOES

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Cabem embargos de declaração apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, na forma do
caput
do art. 1.022 do CPC.

2.
Os aclaratórios são recurso de fundamentação vinculada, cujo mérito deve estar delimitado pelo
decisum
. Alegada a omissão, incumbe ao embargante demonstrar que o juízo não se manifestou sobre argumento capaz de infirmar a conclusão obtida.

3.
O acórdão embargado, dentre outras coisas, manteve a decisão que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade da justiça formulado pela Embargante. Isso porque é ônus do requerente provar que o beneficiário da gratuidade da justiça não preenche mais os requisitos legais, ônus este que não pode ser repassado para a parte contrária, como pretende a Embargante. Portanto, considerando que a Embargante não juntou nenhum documento que prove a alteração da situação econômica financeira da Embargada, impõe-se a rejeição do requerimento de revogação.

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8033668-68.2024.8.05.0000, tendo, como Embargante,
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA

e, como Embargada,
MARIA SUELI FERNANDES SARAIVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER
E
REJEITAR
ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA